Tribunal: TJDFT
Processo: 0027280-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. DOENÇA GRAVE. DIREITO À SAÚDE. RETORNO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 1.030, INC. II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
3. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento.